Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JANIO WAGNER PINHEIRO LOPES e SIMONE MOURTHE NOGUEIRA STARLING (agravantes/executados), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0053248-72.2001.8.07.0001 proposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX e FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (agravados/exequentes), que acolheu parcialmente a impugnação ao laudo de avaliação e homologou o valor do imóvel, nos seguintes termos (ID 107638897 dos autos de origem): (...) Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que houve a penhora dos direitos aquisitivos sobre bem imóvel. Registra-se que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 50.312. Avaliação do imóvel no ID 104970557. Manifestação do autor concordando com a avaliação. Manifestação dos executados impugnando a avaliação e requerem a apreciação do pedido de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda com financiamento para que seja restituída a quantia já paga. É o relatório, decido. Da impugnação à avaliação do imóvel. Os réus alegam que a avaliação de ID 104970558 apreçou o imóvel pelo valor da propriedade em desconformidade com a decisão que determinou a avaliação dos direitos aquisitivos. O método de avaliação utilizado pelo Oficial de Justiça (comparativo direto) com a avaliação do bem pela média aritmética simples das avaliações apresentadas pela parte e pelo Oficial Avaliador, conforme entendimento abaixo: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO VALOR DEVIDO. PRECLUSÃO. IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO INCORRETA. MÉDIA ARITMÉTICA PONDERADA. VALORES CONSIDERADOS EM DUPLICIDADE. MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A matéria referente à impugnação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial encontra-se preclusa, haja vista a homologação dos cálculos ocorrida em 13 de julho de 2017. Recurso conhecido em parte. 2. É possível proceder à avaliação do bem penhorado pela média aritmética de avaliações constantes nos autos, quando instalada controvérsia entre as partes e dúvidas razoáveis sobre qual avaliação deve prevalecer. Precedentes. 3. In casu restou demonstrado que o método implementado pela instância a quo não representa uma média aritmética simples, mas média aritmética ponderada, vez que, ao incluir na média um valor que já fora obtido pela média de outros dois valores (avaliações das partes), conferiu a estes valores maior peso (1,5) do que fora atribuído aos valores das avaliações oficiais (1). 4. Necessária, portanto, a reforma da decisão agravada, para calcular o valor do bem determinando como parâmetros da média aritmética a soma dos valores das três avaliações feitas pelos Oficiais de Justiça com a avaliação feita pelo Juízo a quo (formada pela média das avaliações particulares), dividindo o resultado por 4 (quatro). 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1174670, 07178901220188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais a avaliação dos direitos aquisitivos pela metodologia utilizada para se avaliar o valor da propriedade é mais benéfica ao devedor, logo, não há irregularidade no método avaliativo utilizada pelo Oficial de Justiça, nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA INTERESSADA. CREDORA FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. LEILÃO DO IMÓVEL. VEDAÇÃO. (...) 5. Admite-se a avaliação do imóvel pelo valor venal de mercado como parâmetro para se individualizar a estimativa econômica dos direitos aquisitivos dos devedores sobre a parte que já adimpliram do bem, sendo-lhes, inclusive, mais benéfica, em atendimento ao princípio da menor onerosidade. Precedente. 6. Ausente prejuízo e demonstrado que a constrição recaiu apenas sobre os direitos aquisitivos dos executados decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tendo sido averbada na matrícula do imóvel somente o valor cobrado no cumprimento de sentença, a penhora deve ser mantida. (...) (Acórdão 1365632, 07159605120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, acolho em parte a impugnação ao laudo de avaliação para homologar o valor do imóvel em R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Da aplicação do art. 53 do CDC na fase de cumprimento de sentença. Afirmam os réus que este Juízo deve se manifestar sobre a aplicação do art. 53, do CDC, relativo à devolução das quantias já pagas pelo devedor quando da perda do bem em decorrência do inadimplemento em contratos de compra e venda de imóveis com pagamento em prestações. Não assiste razão os réus, pois, a matéria da devolução de prestações pagas pela retomada do imóvel em decorrência do inadimplemento do promitente comprador é matéria afeta a fase de conhecimento, com aplicação do devido contraditório e produção de provas para quantificar o valor a ser devolvido, caso exista. Portanto, não pode ser aplicado na fase de cumprimento de sentença cujo objeto é tornar efetiva a decisão de mérito. Ademais, o comando da sentença deve ser executado com fidelidade, sem ampliação. Logo, é defeso a inclusão, em sede de cumprimento, de devolução de parcelas não dispostas, expressamente, no título executivo judicial, formado na fase de conhecimento, sob pena de violação da coisa julgada (princípio da fidelidade do título). Não se está afastando a vigência do art. 53 do CDC, mas sim limitando a sua aplicação na presente fase processual em decorrência de não ter sido suscitada em momento próprio. Portanto, indefiro o pedido de ID 107543339. Transcorrido o prazo de recurso desta decisão, intime-se o exequente para requerer o que entende de direito no prazo de 05 dias. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 31199741), os agravantes informam que “não há penhora sobre o bem, mas sim sobre os direitos aquisitivos sobre esse, motivo pelo qual deve ser refeito o cálculo, já que o valor da avaliação do bem não é igual àquele dos direitos aquisitivos, sendo esse último calculado com base no valor efetivamente pago pelos agravantes na compra e venda.” (ID 31199741 – Pág. 3) Sustentam que é impossível a alienação judicial do imóvel por meio de leilão público, uma vez que não se trata de execução de crédito de natureza hipotecária. Defendem que a penhora dos direitos deve recair sobre o crédito do valor desembolsado e não sobre o valor do bem, que não está hipotecado. Aduzem que “a decisão recorrida, além de ter homologado, de forma equivocada, a avaliação do bem – QUE NÃO ESTÁ PENHORADO, limitou a aplicação do artigo 53 do CDC ao caso, sob o argumento de que a matéria da devolução de prestações pagas pela retomada do imóvel em decorrência do inadimplemento do promitente comprador é matéria afeta a fase de conhecimento, não podendo ser arguida na fase de cumprimento de sentença.” (ID 31199741 – Pág. 8) Alegam que a previsão contida no art. 53 do Código de Defesa do Consumidor é de ordem pública e que somente na fase de cumprimento de sentença foi possível estabelecer a necessidade de devolução dos valores desembolsados pelos agravantes, em razão da perda do imóvel. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 31199742). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente que eventual continuidade do cumprimento de sentença deverá aguardar a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano alegado pelos agravantes. Confira-se: (...) Transcorrido o prazo de recurso desta decisão, intime-se o exequente para requerer o que entende de direito no prazo de 05 dias. (...) Assim, a circunstância que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença, com eventual realização do leilão do imóvel, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo aos agravantes, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.